Tribunal: TJSP
Processo: 1503042-95.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
1-) Apelações criminais. Roubo tentado, majorado pelo concurso de agentes. Não acolhimento do reclamo da Acusação e provimento parcial dos recursos defensivos para afastar a agravante relativa ao contexto de calamidade pública e reduzir as penas.
2-) Materialidade delitiva, autoria e majorante estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir a tentativa de

Ementa:
1-) Apelações criminais. Roubo tentado, majorado pelo concurso de agentes. Não acolhimento do reclamo da Acusação e provimento parcial dos recursos defensivos para afastar a agravante relativa ao contexto de calamidade pública e reduzir as penas.
2-) Materialidade delitiva, autoria e majorante estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir a tentativa de roubo, em concurso de agentes, aos acusados.
3-) Não houve consumação do delito. Não se pode falar que os réus detiveram a posse de fato dos objetos da subtração, pois foram surpreendidos pela testemunha e populares que vieram em socorro da vítima antes que tivessem a oportunidade de deixar o local dos fatos em poder do veículo. Inexistiu, dessa forma, a inversão da posse, o que permite o reconhecimento da tentativa.
4-) Dosimetria redimensionada. Na primeira fase, as básicas de ambos foram fixadas, isoladamente, 1/6 acima do patamar mínimo, isto é, quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa, pois empregaram violência gratuita e desnecessária contra a vítima, causando-lhe lesões, mesmo após tê-la subjugado mediante grave ameaça exercida com o simulacro, efetivamente apreendido, a exigir, de fato, maior rigor na dosimetria. Na segunda fase, embora não se discuta que o crime ocorreu durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia de COVID-19, tal circunstância em nada contribuiu para a realização do delito, razão pela qual a agravante prevista no artigo 61, inc. II, "j", do Código Penal não deve ser considerada. Precedentes do STJ e desta Câmara. Assim, as penas de Nathan remanescem em quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Por outro lado, Luis Phelipe é reincidente, podendo haver acréscimo de 1/6, tendo-se cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa. Na terceira fase, pela causa de aumento (concurso de agentes), as penas foram, individualmente, majoradas de 1/3, tendo-se, então, para Nathan, seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e quatorze (14) dias-multa; e para Luis Phelipe, sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa. Por fim, as sanções foram, individualmente, reduzidas de 1/2 em decorrência da "conatus", totalizando-se, então, para Nathan, três (3) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e sete (7) dias-multa; e para Luis Phelipe, três (3) anos, sete (7) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e oito (8) dias-multa.
5-) Quanto a Nathan, o regime inicial é o semiaberto. O art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, permite essa escolha, tendo em vista o montante fixado. Observa-se, ainda, os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as suas condições pessoais, primário e sem antecedentes criminais. No que concerne a Luis Phelipe, mantém-se o regime inicial fechado, pela reincidência específica e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
6-) Não se pode substituir a pena privativa da liberdade por restritivas de direitos, pois ausentes os seus pressupostos.
7-) Manutenção da prisão dos recorrentes.